Tribunal: TJMT
Processo: 0003871-96.2019.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003871-96.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIEL LEMES JORDAO - CPF: 655.087.421-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AMANDA PAIM - CPF: 056.007.136-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003871-96.2019.8.11.0064

APELANTE: MARCIEL LEMES JORDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – RECEPTAÇÃO DOLOSA [ART. 180,
CAPUT
, CP] – PROVAS BASTANTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

No delito de receptação dolosa (art. 180,
caput
, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Precedentes.

Caracterizado o crime de receptação, é descabida a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 169 do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003871-96.2019.8.11.0064

APELANTE: MARCIEL LEMES JORDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de MARCIEL LEMES JORDÃO, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP] e apenado com 1 [um] ano de reclusão, substituída por uma restritiva de direitos, e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Aduz que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o tipo penal do art. 169, do Código Penal, apropriação de coisa achada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003871-96.2019.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARCIEL LEMES JORDÃO foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta dos autos de inquérito policial que, entre os dias 21 e 23/04/2017, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado MARCIEL LEMES JORDÃO, com consciência e vontade, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, um aparelho celular Samsung Galaxy A5, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme auto de avaliação de fls. 41, o qual fora furtado no dia 20/04/2019, da vítima AMANDA PAIM”.

A vítima foi auscultada na Delegacia de Polícia em 23/04/2017:

“Que a vítima afirma que, no dia 21/04/2017, por volta das 7h30, esteve no Supermercado Aurora, onde acredita que teve seu aparelho Samsung Galaxy A5 em seu poder pela última vez; que seu esposo, no dia de hoje, acionou o sistema de localização do sistema Android, o qual localizou o aparelho (mapa anexo); que foi até o local, mas não teve êxito em localizar o aparelho; que na segunda vez, juntamente com uma guarnição da Polícia Militar, teve êxito em localizar o aparelho celular na posse do senhor MACIEL LEMES JORDÃO, o qual estava na conveniência VERA BAR; que o aparelho celular em questão foi devolvido à declarante pela guarnição da Polícia Militar”.

Preso em flagrante na posse do aparelho celular furtado, MARCIEL, 39 [trinta e nove] anos de idade, respondeu ao ser interrogado:

“Que é carpinteiro; que no dia de ontem, por volta das 16h00, estava em sua residência, seu colega de serviço, DINEI, pintor, lhe telefonou, oferecendo um telefone celular pela quantia de R$ 250,00 [duzentos reais] e, em razão de estar necessitando de um aparelho celular, comprou tal telefone; que na data de hoje, por volta das 12h00, estava no VERA BAR, oportunidade que lá compareceu uma guarnição da Polícia Militar, juntamente com a vítima e localizou o telefone em questão, em poder do declarante; que assume o compromisso de comparecer no Juizado Especial Criminal no dia 07/08/2017, às 15h00, para audiência”.

Registro que
a autoridade policial restituiu a MARCIEL o seu
chip
da Operadora Vivo, que estava inserido no aparelho
.

Os autos foram remetidos ao Juizado Especial e o Ministério Público propôs aplicação de medida despenalizadora [ID. 184952669, pág. 30], que foi aceita por MARCIEL em 14/09/2017, que deveria pagar 5 [cinco] parcelas mensais e sucessivas de R$ 80,00 [oitenta reais] em favor da instituição filantrópica indicada no Termo de Audiência [ID. 184952669, pág. 34].

Diante do descumprimento do acordo entabulado, os autos retornaram à Delegacia de Polícia.

MARCIEL, em 29/11/2018, disse que
“no mês de novembro/2017 ficou desempregado e, assim, não mais conseguiu pagar o restante das parcelas do termo de audiência; que até a presente data não conseguiu um novo emprego; que o declarante esclarece que, na época dos fatos, trabalhava como diarista para DINEI, sendo que não teve mais contato com ele, não sabendo informar seus dados, apenas que este trabalha como pintor; que o declarante esclarece que DINEI reside na Vila Aurora, próximo à APAE, sendo que a irmã de DINEI vende espetinho na frente de casa, não sabe o número da residência; que DINEI, ao lhe vender o aparelho celular, disse que havia achado o aparelho na rua”
.

EDNEI PRUDÊNCIO DE SENA, à época com 41 [quarenta e um] anos de idade, relatou o seguinte:

“Que o declarante trabalha como pintor e conhece MARCIEL há muito tempo; que o declarante se recorda que estava trafegando com sua motocicleta pela Av. Lions, quando viu o condutor de um veículo Pálio arremessar um aparelho celular na rua, onde o declarante parou sua motocicleta e pegou o referido aparelho, mas não se recorda a data exata do fato; que o declarante não conseguiu ver a placa do veículo; que o declarante, em seguida, foi até um bar, onde encontrou a pessoa de MARCIEL; que o declarante contou o que tinha acontecido e MARCIEL disse que estava precisando de um aparelho celular e se propôs a comprar do declarante; que o declarante então entregou o aparelho celular a MACIEL e disse: ‘então depois você me dá alguma coisa’; que MARCIEL ficou com o referido aparelho; que o declarante somente ficou sabendo que MARCIEL havia sido detido há pouco tempo, em virtude de estar de posse do aparelho celular, onde disse ao declarante que o referido aparelho era produto de crime; que o declarante alega que não sabia a procedência do aparelho celular”.

De acordo com o Auto de Avaliação Indireta, o aparelho celular furtado de AMANDA valia, à época, R$ 1.000,00 [um mil reais] [ID. 184952669, pág. 54].

O Ministério Público, por entender que a conduta praticada por MARCIEL amolda-se à tipificada no art. 180, caput, do CP [receptação dolosa] e não aqueloutra do § 3º [receptação culposa], pugnou pelo reconhecimento da incompetência do Juizado Especial e remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Comarca. Na mesma ocasião, propôs transação penal para EDINEI PRUDÊNCIO DE SENA, pela prática do crime de apropriação de coisa achada [art. 169, § único, II, do CP], delito de menor potencial ofensivo.

Reconhecida a incompetência do Juizado Especial em relação a MARCIEL, foi oferecida denúncia perante a 3ª Vara Criminal, recebida em 03/06/2019.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Designada audiência para apresentação de proposta de suspensão condicional do processo [art. 89 da Lei n. 9.099/95], as condições impostas foram aceitas por MARCIEL em 06/03/2020.

Em 21/07/2021, foi certificado que MARCIEL não realizou o pagamento de nenhuma das parcelas fixadas, descumprindo as condições impostas.

Em razão disso, o Ministério Público pugnou pelo prosseguimento da ação penal.

Revogada a suspensão, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em juízo, a única testemunha ouvida foi EDINEI, que deu versão distinta dos fatos:

“MP: O que foi que houve?

T: Olha, a primeira versão eu falei, vou falar, não vou tirar uma vírgula. Eu fui comprar uma carne pra minha mãe, no feriado, na Av. Lions. Eu parei no semáforo em frente ao contorno, atrás de um Uno vermelho, tinha um cara dentro do carro; ele tirou o celular de dentro de uma bolsa; o carro andou e ele jogou o celular fora; eu vinha atrás, peguei o celular e tentei acompanhar ele; só que ele sumiu na frente, virou rumo ao Jardim Atlântica e sumiu. Aí eu fui num bar, onde encontrei uns amigos meus lá; falei com o MARCIEL: ‘um cara jogou esse celular pra fora do vidro do carro, ele tava com uma bolsa na mão; eu tenho que ir pro sítio, o celular vai ficar com você, se o dono ligar você entregar para a pessoa’; ele falou: ‘não, beleza’; eu falei: ‘cê entrega, porque o rapaz falou pra mim que esse celular tá bloqueado; se chegar a ligar você fala que tá com o celular e entrega”; ele falou: ‘beleza’; aí eu fui para o sítio e voltei; aí o amigo dele ligou pra mim: ‘o MARCIEL foi preso’; eu falei: ‘por que?’; ‘parece que ele não entregou o celular’; ‘eu falei pra ele que era pra entregar o celular, cara, o celular é rastreado’; o que aconteceu foi isso, eu achei o telefone no contorno, um cara meio careca tirou o celular de uma bolsa e jogou fora; depois parece que eu ouvi falar que era uma senhora, que tinham roubado a bolsa dela, então eu pensei: ‘foi isso aí, esse cara que roubou a bolsa dela’; essa é a primeira versão que eu falei e tô falando de novo, não tô pondo nem tirando uma vírgula.

MP: Como é o nome desse amigo seu?

T: MARCIEL

MP: Você não vendeu esse telefone pra ele, não?

T: Não, por Deus do céu, tem dois meses que meu pai faleceu, eu quero que Deus leve a alma dele pra outro lugar se eu estiver mentindo; eu falei: ‘MARCIEL, se alguém ligar, você entrega o telefone’; eu falei pra ele: ‘o telefone é rastreado’.

MP: Mas por que você entregou para ele?

T: Porque só tinha ele lá de amigo meu, tinha outras pessoas, mas eu não conhecia; eu ia para o sítio, lá não pega telefone, falei pra ele entregar se alguém ligasse.

MP: E o que você fez? Você foi na delegacia explicar?

T: Eu fui no outro dia falar com ele, eu falei: ‘eu vendi esse telefone pra você?’; ele falou: ‘não’; ‘mas porque você falou que eu tinha vendido?’.

MP: Ele falou que você vendeu pra ele, por duzentos e cinquenta reais.

T: Não, eu discordo disso aí.

MP: Mas por que ele ia falar isso?

T: Pra safar a vida dele, né?

MP: Ele é seu amigo de muito tempo?

T: A gente se conhece tem uns quinze anos, todo mundo é trabalhador. Nunca fui preso na minha vida, nunca dei essa tristeza pra minha mãe e pra minha família, não.

[...]”

Questionado pelo Defensor Público, respondeu que não sabia se MARCIEL estava utilizando o mencionado aparelho celular.

Interrogado, MARCIEL optou por permanecer em silêncio.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e, em seguida, foi prolatada a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de receptação, conduta incriminada pelo art. 180, “caput”, do CP.

O tipo penal dispõe:

“Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A materialidade do crime se encontra perfeitamente demonstrada pelos boletins de ocorrência de págs. 15/17 e 20/21 e, auto de avaliação indireta de pág. 54, todos documentos constantes no ID 58779529, além é claro da prova testemunhal acostada aos autos.

A autoria em face do réu também emerge dos autos de forma clara e indene de dúvidas, ao menos na modalidade ocultar, pois vejamos.

O réu Marciel Lemes Jordão, que permaneceu em silêncio em Juízo, ao ser ouvido pela Autoridade Policial (pág. 23 – ID 58779529), admitiu a aquisição do aparelho

celular, ocasião em que declarou que:

[...]

No que atine à prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela testemunha Edinei Prudêncio de Sena, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, foi comprar uma carne e quando passava na Avenida Lions, parou no semáforo, ocasião em que uma pessoa que estava em um veículo à sua frente, jogou o celular para fora do carro; Que parou o seu veículo e pegou o aparelho celular; Que em seguida foi até um bar, onde contou para o Marciel o que tinha acontecido e, como o declarante iria para um sítio, pediu ao Marciel que caso alguém ligasse, era para ele entregar o aparelho, foi quando ele concordou, mas ele não entregou e terminou

ficando preso por isso; Que confirma que achou o aparelho celular e disse ao Marciel que o aparelho era rastreado e que era para o Marciel devolver; Que afirma que não vendeu o aparelho ao Marciel, apenas pediu que se alguém ligasse, devolvesse o aparelho; Que até hoje também responde por ter recolhido o aparelho celular, unicamente na tentativa de ajudar o proprietário.

Deste modo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, sob meu prisma, restou devidamente demonstrado que o réu, ao menos, praticou o crime de receptação, pois conforme consta dos autos, ele estava em posse do aparelho celular, que havia sido perdido pela vítima Amanda Paim e, ao ser ouvido em sede inquisitorial, admitiu a aquisição do citado aparelho do seu amigo Edinei, pagando a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), sendo que em Juízo, ele permaneceu em silêncio, ou seja, diante dos indícios retro mencionados, evidencia-se que o réu era conhecedor da origem espúria do aludido aparelho ou ao menos deveria desconfiar da sua origem, pois é no mínimo estranho uma pessoa adquirir um aparelho celular, pagando um valor bem inferior ao valor de mercado e sem ao menos receber algum documento comprobatório do negócio, portanto, a meu ver, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição ou ainda, no reconhecimento da receptação privilegiada, pois o bem apreendido com o réu, não se posta como irrisório.

[...]

Ademais, observe que se o bem furtado é encontrado na posse do acusado, ele deveria apresentar provas de que não praticou, ao menos, o delito de receptação, ou no mínimo apresentar uma explicação plausível. Quando a “res furtiva” é encontrada na posse do suposto delinquente, há inversão do ônus da prova, devendo o acusado comprovar que recebeu o aparelho celular de modo lícito, e não inventar uma história, como aconteceu neste caso concreto.

[...]”

Um fato que chama à atenção é que, quando o aparelho celular foi apreendido na posse de MARCIEL, ele já se encontrava com o seu
chip
da Operadora Vivo, que lhe foi restituído pela autoridade policial, ou seja, o apelante já havia se desfeito do
chip
da proprietária do telefone, impedindo, assim, que ela pudesse contatá-lo, o que demonstra a sua intenção de permanecer com o bem.

Embora EDINEI tenha dito que deixou o aparelho com MARCIEL para que ele o restituísse ao legítimo proprietário, convém destacar que o próprio EDINEI estava sendo processado por apropriação de coisa achada, de modo que suas declarações devem ser analisadas
cum granu salis
, por ter interesse direto em não se autoincriminar pela sua própria narrativa.

No crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3º, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap nº 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Descabe falar, portanto, em absolvição do apelante.

Caracterizado o crime de receptação, é descabida a desclassificação almejada pela Defensoria Pública, até porque MARCIEL, em tempo algum, alegou ter “achado” o aparelho celular. Tal conduta foi atribuída a EDNEI, que responde ação penal pelo delito tipificado no art. 169 do CP.

Diante do exposto, conheço do recurso manejado pela Defensoria Pública em favor de MARCIEL LEMES JORDÃO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023